Tribunal: TJDFT
Processo: 0741106-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741106-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOYCE DA HORA DUARTE BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0702607-45.2025.8.07.0018, pela qual rejeitou a impugnação oposta ao cumprimento de sentença coletiva movido por JOYCE DA HORA DUARTE BARROSO, que pretende o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional tardia, com amparo na sentença coletiva proferida na ação movida em face dos agravantes por SINDETRAN SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN DF, nos autos do processo no 0031628-93.2014.8.07.0018, julgado pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega o agravante, preliminarmente, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da decisão proferida pelo STJ ao afetar em recursos repetitivos o Tema no 1.169, para definir sobre a necessidade de prévia liquidação, para viabilizar o cumprimento de sentença coletiva que institua condenação genérica. A esse respeito, alega que “...não há dúvida de que a hipótese dos autos guarda relação com o Tema no 1.169 do STJ. Com efeito, trata-se de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida na Ação Coletiva no 0031628-93.2014.8.07.0018 e que ainda não passou por etapa prévia de liquidação. Logo, também não há dúvida de que o presente processo deve ser suspenso até que o STJ fixe tese jurídica vinculante acerca do tema controvertido.” No mérito, busca a reforma da decisão agravada e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que a agravada não preenche os requisitos indispensáveis para o recebimento das diferenças remuneratórias reconhecidas pela sentença coletiva em execução. Argumenta que o art. 56 da Lei Complementar Distrital no 840/11, que trata da promoção dos servidores públicos civis distritais, foi regulamentada apenas com a promulgação do Decreto Distrital no 37.770/16, de modo que apenas a partir de 17 de novembro de 2016, data do início da vigência do decreto, os servidores possuiriam o direito de receber remuneração decorrente de promoção funcional retroativa. Sustenta que: “Na hipótese dos autos, o(a) Exequente pretende receber valores de promoções ocorridas nos anos de 2010 e 2015. À evidência, trata-se de pretensão em completa dissonância com o ordenamento jurídico e com o próprio título judicial que o(a) Exequente pretende executar.” Alternativamente, defende haver excesso de execução no cumprimento de sentença originário, argumentando que deve incidir a Taxa SELIC para correção do débito em execução a partir de 08 de dezembro de 2021, sem cumulação com juros mora, em razão do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, argumentando que a cumulação indevida do encargo com juros de mora acarreta anatocismo, violando o art. 4° do Decreto 22.626/33 e a Súmula 121 do STF. Defende que devem ser excluídos os juros incidentes no período de aplicação no IPCA-E, pois, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, a execução acaba incorrendo em anatocismo, com a incidência de juros sobre juros. Alega que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não poderia estar amparada na resolução no. 303 do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo que teria sido utilizado como fundamento para aplicar encargos moratórios, de modo diverso do estabelecido na legislação em vigor. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da isonomia, e do planejamento (ou programação) na ordenação das despesas públicas, violando os arts. 5o, caput, 164-A e 167, I, da Constituição Federal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o colhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Aprecio as irresignações por capítulos: I - DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO: Alega o agravante, preliminarmente, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da decisão proferida pelo STJ ao afetar em recursos repetitivos o Tema no 1.169, para definir sobre a necessidade de prévia liquidação, para viabilizar o cumprimento de sentença coletiva que institua condenação genérica. A hipótese nos autos não permite a suspensão do processo em razão da orientação a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169, afetado em recursos repetitivos para: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Isso porque a ordem de sobrestamento de processos nas emitâncias originárias exarada no referido precedente de uniformização é para suspensão de processos em que efetivamente esteja pendente a discussão sobre se existe, ou não, necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas genéricas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional. A propósito, confira-se o dispositivo do acórdão pelo qual houve a afetação da matéria em sede de recursos repetitivos. “Ante o exposto, em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” (g.n.) Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. A questão sequer foi debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. (...) (Acórdão 1675497, 07016125720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que não há discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, por não se tratar de sentença coletiva com condenação genérica e por não ter havido impugnação quanto ao valor apontado pela agravante como devido, já que o agravante questiona apenas pressupostos de mérito para execução a sentença coletiva apela agravada, e a forma de incidência dos encargos de mora. A sentença coletiva estabeleceu objetivamente que os servidores que tiveram progressão funcional tardia, por terem completado o período de 12 (doze) meses de serviço público no segundo semestre e recebido a progressão apenas no exercício financeiro seguinte, têm direito à compensação financeira, a fim de que o respectivo reajuste remuneratório observe a data em que passaram a ter direito a progressão funcional, observando o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva. A apuração dos valores devidos não depende de prévia liquidação, mas tão somente de elaboração de cálculos aritméticos, com base nas fichas financeiras extraídas de dados oficiais, já anexadas à petição inicial (ID 229623208 e seguintes). Assim, não se aplica ao caso dos autos o Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, pois desnecessária a prévia liquidação de sentença, por força do contido no art. 509, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Nesse contexto, é inviável a suspensão processual em razão da afetação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, pois impertinente a alegação de necessidade de prévia liquidação do julgado. II - DA IMPUGNAÇÃO AO DIREITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ANTES DO ADVENTO DO DECRETO DISTRITAL No 37.770/16 Sustenta a agravante que a agravada não preenche os requisitos indispensáveis para o recebimento das diferenças remuneratórias reconhecidas pela sentença coletiva em execução, pois o art. 56 da Lei Complementar Distrital no 840/11, que trata da promoção dos servidores públicos civis distritais, foi regulamentada apenas com a promulgação do Decreto Distrital no 37.770/16, de modo que apenas a partir de 17 de novembro de 2016, data do início da vigência do decreto, os servidores possuiriam o direito de receber remuneração decorrente de promoção funcional retroativa. A alegação não prospera, tratando-se de nítida tentativa de rediscutir a sentença coletiva transitada em julgado. Com efeito, a sentença coletiva em execução nos autos de origem reconheceu que os servidores que tiveram progressão funcional tardia, por terem completado o período de 12 (doze) meses de serviço público no segundo semestre e recebido a progressão apenas no exercício financeiro seguinte, têm direito à compensação financeira, a fim de que o respectivo reajuste remuneratório observe a data em que tiveram direito a progressão funcional, sob a égide da Lei Distrital no 2.990/2002 e de acordo com a regulamentação instituída para progressão funcional no Decreto Distrital no 14.647/1993, confira-se: “O ponto nodal da controvérsia consiste em aferir se a avaliação de desempenho dos servidores que compõem os quadros do Departamento de Trânsito do Distrito Federal deve observar a data do efetivo cumprimento do interstício de 12 meses do último padrão da classe inicial ou intermediária, computando-se a partir dessa data os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal é composto por duas carreiras distintas, a primeira regulamentada pela Lei Distrital no 2.990/2002, cuja nomenclatura dos cargos foi alterada pela Lei Distrital no 5.245/2013, e a segunda regulamentada pela Lei Distrital no 3.750/2006, com nomenclatura dos cargos alterada pela Lei Distrital no 5.227/2013. Ao disciplinar o mecanismo de progressão funcional, as referidas normas estabeleceram a necessidade de cumprimento do interstício de doze meses de efetivo exercício no padrão atual, da seguinte forma: (...) Com relação ao "regulamento próprio", mostra-se incontroverso nos autos que o Decreto Distrital no 14.647/1993 é a norma que disciplina a promoção. Ao regulamentar tal instituto, o referido Decreto preceitua em seus artigos 3o, 4o e 5o: (...) Conjugando os dispositivos acima, é possível concluir que os servidores que completarem o interstício de 12 (doze) meses no último padrão da classe após 30 de junho de 2015, têm obrigatoriamente que aguardar a formação da Comissão de Avaliação a ser instituída em 2016, sendo avaliados apenas em 1o de julho. Como conseqüência e como efeito do ato, haverá o acréscimo na remuneração dos autores, caso preenchidos os demais requisitos exigidos. Ocorre que diante de tal situação, fica evidente a violação ao princípio da igualdade, pois servidores que completem o interstício com diferença de apenas um dia devem aguardar um ano para serem avaliados por nova Comissão a ser instituída, isto é, deixam de auferir os efeitos da promoção e seus consectários legais. (...) Na hipótese, a julgar pelo contexto fático, fica evidente a presença de diferenciação abusiva, arbitrária, sem qualquer finalidade plausível, sendo, pois, incompatível com o princípio a igualdade. Não obstante a norma de regência exigir a conjugação dos aspectos temporais e meritórios para obtenção da promoção, é certo que a constatação posterior apenas certifica um fato ocorrido. Portanto, a demora da ré em constituir nova Comissão de Avaliação para fins de averiguar o preenchimento das condições legais impostas para promoção não podem ocasionar lesão ao direito dos substituídos de obter o benefício na época em que implementadas as condições exigidas, pois a natureza da decisão administrativa é declaratória e não constitutiva. Confira-se, a propósito, recente julgado do eg.TJDFT que abordou questão semelhante: (...) Friso, trata-se aqui de clara afronta ao princípio da isonomia diante da similitude de posições entre os servidores envolvidos, pois aqueles que comprovem o preenchimento dos requisitos legais no primeiro semestre, quando instituída Comissão para tanto, serão promovidos no mesmo exercício, enquanto os demais somente no posterior. Ao contrário do que alega o Distrito Federal, não se trata aqui de conferir aumento de vencimento (promoção) com esteio no princípio da igualdade, mas sim de adequar a situação dos substituídos aos ditames legais. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional daqueles servidores que cumprirem o requisito temporal no segundo semestre de cada ano, verificado no exercício posterior, retroajam ao mês que efetivamente se implementaram. Em conseqüência, CONDENO o réu ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da progressão funcional tardiamente reconhecida, com todos os seus reflexos, observando-se, em todo caso, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32.” (ID 229623222 - g.n.) Ou seja, o direito tutelado pela sentença coletiva em execução diz respeito especificamente às parcelas remuneratórias suprimidas em razão de progressão funcional tardia, apuradas antes do advento do Decreto Distrital no 37.770/16. Assim, a alegação de inexigibilidade do título executivo sustentada pelo agravante é contrária à resolução empreendida pela sentença coletiva no julgamento de mérito, estando acobertada pela coisa julgada, impossibilitando reapreciação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em atenção ao disposto no art. 508 do CPC, segundo o qual: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Coadunando com esses argumentos, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. (...). 1. Dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil - CPC que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. O dispositivo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar ilegitimidade de parte (art. 525, § 1o, II, do CPC). Dispõe o art. 779 do CPC sobre quem pode figurar no polo passivo da execução – dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. O inciso I prevê que a execução pode ser movida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Ou seja, no cumprimento de sentença, a legitimidade é determinada pelo conteúdo da sentença – ou acórdão – condenatório. (...) É incabível o revolvimento à discussão sobre o mérito da demanda – se foi adequada sua condenação. A matéria encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. (...) (Acórdão 1618827, 0715064-71.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.) Assim, não prospera a legação de que a agravada somente faria jus ao direito de compensação por progressão funcional tardia depois do advento do Decreto Distrital no 37.770/16. III - ENCARGOS DE MORA Por fim, também não verifico relevância na pretensão recursal em face do alegado excesso de execução, sustentado sob alegação de anatocismo e de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. Registro que a matéria foi afetada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1516074 (Tema no 1.349), mas no respectivo acórdão, publicado em 8 de novembro de 2014, não houve determinação de suspensão dos processos nas instâncias originárias, de modo que não há óbice ao processamento do recurso ou do cumprimento de sentença originário. Quanto ao mérito da questão da questão, destaco que o item 3.3.1 da ementa do Tema de Recursos Repetitivos no 905 estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” O Cumprimento de sentença originário observa os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o, que “...nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, exatamente como mensurado pela decisão agravada e estabelecido no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, confira-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) E não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa forma de apuração, pois, de fato, até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 havia um débito consolidado em face do agravado, e esse débito passou estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Ao contrário do sustentado no recurso, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa SELIC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 2. A Resolução número 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim não se verifica relevância na pretensão deduzida no recurso, pois o débito consolidado no mês de novembro de 2021, mediante a soma do débito principal corrigido e dos juros de mora, deve passar a ser atualizado mensalmente pela taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, o que atende a forma de apuração prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator